Tribunal: TJDFT
Processo: 0744527-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REESTABELECIMENTO DO PLANO. EMISSÃO DE BOLETOS. MENSALIDADES. DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. O beneficiário do plano de saúde não pode ser prejudicado por eventual desorganização administrativa da operadora, que se dispôs a resolver o problema na esfera extrajudicial, mas não adotou as medidas cabíveis.
3. A determinação judicial de reestabelecimento do plano de saúde tem o intuito de evitar que o beneficiário fique desamparado em razão de uma situação para a qual, aparentemente, não contribuiu, sobretudo, quando a contraprestação por ele devida foi preservada, com a continuidade no pagamento das mensalidades.
4. O objetivo da multa diária é garantir o cumprimento da ordem judicial. Logo, não será exigível caso a operadora demonstre que adotou todas as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação.
5. A discussão inerente à regularidade dos pagamentos se refere ao mérito da controvérsia, cuja análise somente poderá ocorrer em juízo de cognição exauriente, após a instrução probatória, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. Recurso conhecido e não provido.